Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). PRECEDENTES. CRITÉRIO PURAMENTE OBJETIVO (NATUREZA DA AÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Precedentes.
2. Para além disso, o cabedal de documentos amealhados pela agravante indicam situação de hipossuficiência, que não pode ser infirmada com base na “natureza da ação”, que caracteriza critério exclusivamente objetivo, sem qualquer amparo normativo, afrontando o disposto no dispositivo aludido, bem assim o disposto na Edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.